Tribunal: TJDFT
Processo: 0026248-43.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026248-43.2014.8.07.0001 RECORRENTE: SILCO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: ROSELI DOS SANTOS VALENTE, ESESPOLIO DE SERGIO HENRIQUE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO PELO USO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. CITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. No caso dos autos, o espólio de um dos devedores não ostenta legitimidade para atuar em defesa dos bens do de cujus ou de seus herdeiros porque não há inventário. 2. Há litisconsórcio necessário nas situações em que, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a relação processual. 3.O herdeiro, cuja situação jurídica será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional do mérito, deve integrar o polo passivo na relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, ampla defesa, do contraditório e segurança jurídica, bem como ao artigo 115 do Código de Processo Civil. 4.Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício. Sentença desconstituída. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.797, inciso I, do Código Civil, sustentando que a universalidade de bens deixada pelo de cujus, é a definição de espólio, razão pela qual ele existe, independentemente da abertura de inventário. Aduz que não haveria a necessidade do único filho do de cujus, à época da propositura da ação menor de idade, ter integrado a lide. Conclui pela legitimidade do espólio, representado pela cônjuge supérstite. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009